Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CÁRTULAS DE CHEQUES. ENDOSSO. CARIMBO E ASSINATURA DO ENDOSSANTE NO VERSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO. VERIFICADA. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FATO IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pela parte autora em contrarrazões, considerando que as razões da recorrente, em seu apelo, coincidem com os fundamentos invocados pelo juízo sentenciante. Preliminar rejeitada.
2. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
3. Sabe-se que o endosso é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito (endossante) transmite seus direitos a outrem (endossatário), colocando-o em circulação. Desse modo, é condição sine qua non para o reconhecimento da legitimidade ativa na ação monitória a ocorrência do endosso no cheque nominal, devendo ser formalizado pelo beneficiário no verso da cártula ou na folha de alongamento, consoante prevê os artigos 17,18,19 e 20 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque)
4. Não há que se falar em irregularidade no endosso quando constar no verso carimbo e assinatura do endossante, bem como do endossatário, configurando, assim, a legitimidade ativa do parte autora/endossatária para promover a ação monitória.
5. Uma vez emitido o cheque e passado o prazo para ajuizamento de demanda executiva, a cártula constitui documento hábil para ajuizamento de ação monitória ajuizada contra a emitente onde não é necessário à autora, portadora do cheque, comprovar a relação causal que deu origem à emissão. Neste sentido, o enunciado 531 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
6. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.
7. As cártulas acostadas aos autos, embora tenham perdido a sua executoriedade, em razão da prescrição da pretensão executiva, constituem, inequivocamente, prova escrita de dívida, idônea para fins de embasar o ajuizamento da demanda monitória, revelando-se desnecessário que a credora, ora apelada, decline fato jurídico correspondente à causa debendi que deu origem à emissão da cártula.
8. A ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido.
9. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.